Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728139-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AMADOR DE BRITO AGRAVADO: ROSE HELENE ERVILHA CAETANO VIEIRA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno (ID 61961706) interposto por André Amador de Bitro contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID61372766), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, em síntese, a reforma da decisão pelo e. Colegiado para que seja deferida a medida vindicada. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, determina-se a intimação da agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora